Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727834-30.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO AGRAVADO: JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Vinícius Inaldo Coêlho de Sousa e Talita Sousa Ramos da Silva e por José Augusto Lage Ribeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Vinícius Inaldo Coêlho de Sousa e Talita Sousa Ramos da Silva propuseram ação de embargos de terceiro contra José Augusto Lage Ribeiro. Alegaram na petição inicial que são os reais possuidores do imóvel localizado na QI 29, Rua 5, chácaras 10 e 12, casa 1, Setor Habitacional Jardim Botânico desde 30.4.2020. Pediram a desconstituição da penhora realizada no processo de execução no 0729791-08.2017.8.07.0001. Atribuíram à causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (id 44269662). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o efeito suspensivo aos embargos de terceiro (id 44269930). José Augusto Lage Ribeiro apresentou contestação. Suscitou a preliminar de intempestividade dos embargos de terceiro. Defendeu, no mérito, que houve fraude à execução (id 44269961). Vinícius Inaldo Coêlho de Sousa e Talita Sousa Ramos da Silva apresentaram réplica (id 44269967). As partes especificaram as provas que pretendiam produzir. Vinícius Inaldo Coêlho de Sousa e Talita Sousa Ramos da Silva requereram a oitiva de testemunhas. José Augusto Lage Ribeiro requereu depoimento pessoal, prova pericial e testemunhal (id 44269974 e 44269976). A decisão de saneamento e organização do processo indeferiu as provas requeridas (id 44269979, 44269984 e 44269994). O Juízo de Primeiro Grau julgou o feito antecipadamente. Acolheu os pedidos formulados na ação. Desconstituiu a penhora do imóvel. Condenou José Augusto Lage Ribeiro a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (id 44270012). José Augusto Lage Ribeiro, Vinícius Inaldo Coêlho de Sousa e Talita Sousa Ramos da Silva interpuseram apelação. Vinícius Inaldo Coêlho de Sousa e Talita Sousa Ramos da Silva impugnaram os critérios adotados para fixação dos honorários advocatícios. José Augusto Lage Ribeiro suscitou as preliminares de cerceamento de defesa e intempestividade dos embargos de terceiro. Alegou, no mérito, que houve fraude à execução e pediu a condenação por litigância de má-fé e lide temerária (id 44270015 e 44270018). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu o cerceamento de defesa e anulou a sentença (id 58937821). O Juízo de Primeiro Grau realizou audiência de instrução do processo. Compareceram somente Vinícius Inaldo Coêlho de Sousa e Talita Sousa Ramos da Silva. José Augusto Lage Ribeiro não compareceu (id 69542308). As partes apresentaram alegações finais (id 69543272 e 69543273). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Reiterou o julgamento proferido anteriormente. Registrou que José Augusto Lage Ribeiro e seu advogado não compareceram à audiência de instrução para produzir a prova solicitada. Adotou o fundamento de que não há qualquer prova de má-fé por parte de Vinícius Inaldo Coêlho de Sousa e Talita Sousa Ramos da Silva na aquisição do imóvel sem registro. Entendeu que Vinícius Inaldo Coêlho de Sousa e Talita Sousa Ramos da Silva adquiriram os direitos do imóvel objeto da lide de Guilherme Ambrósio Oliveira em 30.4.2020, conforme o instrumento particular de cessão de direitos (id 99836918). Guilherme adquiriu os direitos do imóvel de Mônica de Oliveira, que os obteve de José Augusto Lage Ribeiro, conforme consta da cláusula terceira (3a) do contrato. Registrou que José Augusto Lage Ribeiro apresentou o cumprimento de sentença em 5.10.2020, o Juízo o recebeu em 9.11.2020 e determinou a penhora dos direitos do imóvel em 29.4.2021, após a cessão de direitos firmada por Vinícius Inaldo Coêlho de Sousa e Talita Sousa Ramos da Silva. Não havia ordem de penhora sobre o imóvel na data da aquisição. Os comprovantes de pagamento provam o pagamento do preço acordado e demonstram a boa-fé deles (id 99836921 a 99839874). Considerou que a ausência de registro de constrição judicial e o afastamento do devedor das negociações impedem o terceiro adquirente de conhecer eventual insolvência, caracterizando sua boa-fé. Acolheu os pedidos formulados na ação, desconstituiu a penhora do imóvel e condenou José Augusto Lage Ribeiro a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id 69543275). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração opostos (id 69543284). Vinícius Inaldo Coêlho de Sousa e Talita Sousa Ramos da Silva interpuseram apelação. Impugnaram, novamente, os critérios adotados para fixação dos honorários advocatícios. Pedem o provimento da apelação para modificar o capítulo da sentença que trata da dos honorários advocatícios de sucumbência. Defendem a fixação em dez por cento (10%) do valor da causa (id 69543280). Recolheram o preparo (id 69543282). José Augusto Lage Ribeiro interpôs apelação. Alega que houve cerceamento de defesa e que a sentença violou uma série de princípios processuais. Pede o provimento da apelação para obter a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma para que o pedido formulado seja rejeitado integralmente (id 69543287). O preparo não foi recolhido inicialmente. Vinícius Inaldo Coêlho de Sousa e Talita Sousa Ramos da Silva apresentaram contrarrazões. Alegam que José Augusto Lage Ribeiro não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, além de não possuir interesse em recorrer. Observam que o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por José Augusto Lage Ribeiro foi indeferido anteriormente. Pedem a condenação de José Augusto Lage Ribeiro por litigância de má-fé (id 69543290). José Augusto Lage Ribeiro não apresentou contrarrazões (id 69543291). Intimei José Augusto Lage Ribeiro para: 1) manifestar-se acerca das alegações de ausência de dialeticidade recursal e de falta de interesse recursal; 2) manifestar-se acerca do pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé; 3) comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 70017920). José Augusto Lage Ribeiro apresentou petição e comprovou o recolhimento do preparo (id 58344140 e 70992732). Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por José Augusto Lage Ribeiro, após intimá-lo para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais (id 71163351). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou o agravo interno interposto por ele (id 77063558). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] As razões recursais não impugnam os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A sentença fundamentou que não houve prova de má-fé de Vinícius Inaldo Coêlho de Sousa e Talita Sousa Ramos da Silva e que não surgiram elementos novos capazes de alterar o entendimento anterior, pois José Augusto Lage Ribeiro e seu advogado não compareceram à audiência designada para produção da prova que ele próprio requereu. A apelação não ataca esses fundamentos. José Augusto Lage Ribeiro limita-se a repetir alegações genéricas de cerceamento de defesa, superadas pela realização da audiência, e apresenta pedidos desconexos, sem demonstrar erro na valoração da prova ou na aplicação do art. 792, § 2o, do Código de Processo Civil. Não há impugnação específica à motivação da sentença. A apelação mistura argumentos sobre decisões anteriores, pedidos de reintegração de parte excluída (Mônica de Oliveira), críticas à condução do processo e pedidos genéricos de devolução integral da matéria. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Ante o exposto, não conheço da apelação de José Augusto Lage Ribeiro. Postergo a análise dos honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal porque a matéria é objeto da apelação de Vinícius Inaldo Coêlho de Sousa e Talita Sousa Ramos da Silva. Com a preclusão, venham conclusos para julgamento da apelação de Vinícius Inaldo Coêlho de Sousa e Talita Sousa Ramos da Silva. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] Ibidem, p. 1.851. [3] TJDFT, AgrInter em ApCiv 0718008-82.2023.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11.11.2024; TJDFT, AgrInter em ApCiv 0745399-36.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 18.9.2024; TJDFT, ApCiv 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 18.11.2020.